Tribunal: TJES
Processo: 5019698-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019698-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ZELIA MARTINS DE MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE FATORES IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE VAGA. CONDICIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A execução penal deve observar princípios da dignidade da pessoa humana e da reinserção social, incluindo a manutenção dos laços familiares do apenado.

O art. 103, da LEP, garante ao reeducando o direito de permanecer em unidade prisional próxima ao seu meio social e familiar, salvo razões de segurança ou de administração.

Comprovado o vínculo familiar e inexistindo impedimentos diversos, a transferência deve ser deferida quando houver disponibilidade de vaga.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019698-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ZELIA MARTINS DE MOURA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal,
interposto por
Zélia Martins de Moura,
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu seu pedido de transferência para o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), sob o fundamento de inexistência de vaga na unidade prisional pretendida (ID 11507424).

A defesa sustenta que a transferência deve ser concedida, pois a agravante preenche os requisitos legais e tem vínculos familiares em Viana/ES, o que garantiria melhor assistência familiar e social durante a execução da pena (ID 11507422).

Aponta, ainda, que a decisão impugnada não apresentou fundamentação idônea para a negativa.

Após análise dos autos, entendo que a execução da pena deve ser realizada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da reinserção social, notadamente no que concerne à manutenção dos laços familiares.

O art. 103, da Lei de Execução Penal (LEP), assegura ao apenado o direito de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, salvo razões de segurança pública ou de interesse da administração prisional.

Nos autos, restou comprovado que a recorrente tem vínculo familiar em Viana/ES, e que seus familiares enfrentam dificuldades para visitá-la, tornando justificável a pretensão da transferência (ID 11507412).

Todavia, a impossibilidade momentânea de transferência por falta de vagas é uma questão de ordem prática, que deve ser considerada na concessão do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a negativa de remoção deve estar fundamentada em critérios objetivos e razoáveis, conforme se extrai do julgado:

"O direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, devendo a negativa ser devidamente fundamentada.

Inexistindo razões idôneas que impeçam a transferência, esta deve ser deferida tão logo haja disponibilidade de vaga."
(HC 941.184, Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/01/2025).

Assim, entendo que a agravante faz
jus
à transferência pretendida, desde que haja vaga disponível na unidade prisional de destino.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para determinar que, tão logo seja verificada a existência de vaga no CPFC, a agravante seja transferida para cumprimento de pena naquela unidade.

Ante o exposto, na esteira da promoção da Procuradoria,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, e determino que a transferência da agravante seja providenciada assim que houver disponibilidade de vaga na unidade prisional pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para dar-lhe parcial provimento.